Tribunal: STF
Processo: ARE 1596178
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado (Doc. 697):

“ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO FEDERAL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 24 E 30/TSE. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. NEGADO PROVIMENTO. 
1. Na decisão singular agravada, negou-se seguimento a agravo interposto contra decisão da Presidência do TRE/PR que não admitiu recurso especial apresentado em face de acórdão daquela Corte, que aprovou com ressalvas as contas de campanha do agravante, alusivas às Eleições 2022, porém com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional. 
2. O agravante repete as razões já apresentadas nos recursos anteriores, de forma que não infirmou os fundamentos da decisão agravada. 
3. Agravo interno a que se nega provimento.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 700), foram rejeitados (Doc. 706).
No Recurso Extraordinário (Doc. 709), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição, EULER DE FREITAS SILVA JUNIOR aponta violação ao art. 5º, XXXVI e LV, da CF/1988.
Em suas razões, alega “que foram enviados vários documentos pelo candidato em sede de Embargos de Declaração, os quais eram suficiente para comprovar os gastos em discussão e afastar a determinação de recolhimentos de valores ao Tesouro Nacional e que não foram considerados” (Doc. 709, fl. 19).
Assevera que “estes documentos, analisados conjuntamente com os demais presentes nos autos, eram suficientes para demonstrar a regularidade das despesas. Ou seja, ao determinar o recolhimento de valores, resulta no enriquecimento sem causa da União em a fronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e aos princípios do contraditório e ampla defesa da candidata” (Doc. 709, fl. 15).
Requer, ao final, “o conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário, com a finalidade de reformar o v. acórdão recorrido, a fim de que se determine o retorno dos autos a origem para que seja analisado os documentos, com o devido prosseguimento do feito” (Doc. 709, fl. 20). 
Em juízo de admissibilidade (Doc. 712), o Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que incide ao caso o óbice contido no enunciado 284 da Súmula do STF.
No Agravo, a parte agravante confronta o óbice suscitado (Doc. 716).
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Ainda que fosse possível superar esse grave óbice, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI e LV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
Além disso, o TSE manteve decisão que aprovou, com ressalvas, as contas de campanha do recorrente, referentes às Eleições 2022, porém com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional (Doc. 697). 
No RE, o recorrente alega que os documentos juntados são suficientes para demonstrar a regularidade das despesas.
Vê-se, desse modo, que o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, no caso, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
Nesse sentido:

“EMENTA: DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA DE CANDIDATO. IRREGULARIDADES NAS DESPESAS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTAÇÃO. DESAPROVAÇÃO. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, XXII, E 170, II, DA LEI FUNDAMENTAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria o exame da legislação aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. 
2. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. Violação não verificada. Precedentes. 
3. Ausência de prequestionamento da matéria constitucional, a atrair a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 
4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1484064 AgR / DF, Relator(a): Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 28/5/2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
 Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente